Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726161-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLECIA ALVES GALVAO LEMOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLECIA ALVES GALVAO LEMOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara de Família de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0740174-40.2020.8.07.0001, proposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 129625673, integralizada pela decisão de ID 130671517, o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, a fim de reduzir o percentual da constrição salarial desta para o patamar de 10% (dez por cento) de sua remuneração bruta mensal, excluídos os descontos compulsórios, com vistas a preservar a efetividade da execução, mas sem colocar em risco a subsistência do núcleo familiar da devedora. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que a quantia auferida a título de proventos de aposentadoria é impenhorável, conforme disposição contida no artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, com fulcro no artigo 1o, III da Constituição Federal. Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja declarada a impenhorabilidade de seus proventos ou, subsidiariamente, seja determinada a redução da penhora ao patamar de 5% (cinco por cento). Sem preparo, tendo em vista a suspensão do expediente e dos prazos, dos dias 01 a 05/08/2022, conforme Portarias Conjuntas n. 100, 101 e 102 deste Tribunal. A Portaria Conjunta n. 104 restabeleceu o funcionamento remoto até o dia 12/08/2022 e os prazos a partir do dia 08/08/2022. As notícias do site do TJDFT, bem como o quadro de aviso constante da página inicial do PJe, acessados hoje (12/08/2022), veiculam a seguinte informação: AVISO IMPORTANTE! Portaria Conjunta no 104 de 05.08.2022 Incluída por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em09/08/2022 15:52 Publicado em 12/08/2022 Prezados(as) Senhores(as), Portaria Conjunta 104 de 05 de agosto de 2022 Art. 1 O expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 08, 09,10,12 de agosto de 2022, ocorrerá de forma remota. Parágrafo único. A regra contida no caput deste artigo poderá ser excepcionada pelas unidades que, em razão da natureza da atividade exercida, exijam a prática de atos presenciais. Art. 2 Em caso de necessidade, poderão ser realizadas sessões e audiências presenciais, mediante requisição dirigida à Presidência, com antecedência mínima de dois dias, a quem caberá decidir, ouvida a Secretaria de Tecnologia da Informação - SETI sobre a viabilidade técnica, considerados os critérios de controle e de restabelecimento seletivo da rede. Parágrafo único. Fica assegurada a realização das sessões plenárias presenciais nos Tribunais do Júri, das audiências de custódia presenciais realizadas. Art. 3 Os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir de dia 08 de agosto de 2022. § 1o Fica assegurada às partes, a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação, em razão da suspensão do expediente, ocorrida nos dias 1o a 5o de agosto de 2022. § 2o Permanecem suspensos os prazos processuais aplicados aos processos administrativos. Andamento do restabelecimento dos serviços do PJe e dos sistemas que possuem integração com o sistema PJe Os serviços do MNI - Modelo Nacional de Interoperabilidade foram restabelecidos em 04.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema DJe foi restabelecido em 04.08.2022; O serviço de assinatura do TokenPje (PjeMobile) e dos documentos assinados de forma automática no PJe foi restabelecido em 04.08.2022; O serviço de envio de email para troca senha do PJe foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema CEMAN foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema BankJus (Solução Bancária Unificada) foi restabelecido em 05.08.2002; O serviço de integração do sistema PJe com a solução de IA (classificação de classes e assuntos)-TOTH foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema de Jurisprudência para geração de acórdão foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço do encurtador de URL foi restabelecido em 08.08.2022; O SIEX Sistema de Gerenciamento de Cartórios ExtraJudiciais foi restabelecido em 09.08.2022; A emissão da certidão criminal na intranet foi restabelecida em 09.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema SAPRE - Gestão de Precatórios foi restabelecido em 09.08.2022; O sistema de Conciliação foi restabelecido em 09.08.2022; Os ambientes pje-digitalização e pje2i-digitalização foram restabelecidos em 09.08.2022; As Guias de Custas e Depósitos Judiciais do sistema SISTJWEB foram restabelecidas em 10.08.2022; O sistema PJe-ARQ - Gestão Arquivística foi restabelecido em 10.08.2022; O sistema SIGOC - Sistema de Gerenciamento de Objetos de Crime foi restabelecido em 10.08.2022 Equipes da SETI estão trabalhando para restabelecer os sistemas: SISTJWEB (Tramitação processual, Leiloeiro, Desarquivamento de processos), SISTJGráfico - Gerenciamento dos Processos Físicos, Jurisprudência - Pesquisa Juris e o Portal do PJe O sistema DRS - Sistema de Gravação de Audiência permanece indisponível; O sistema GPE do STJ - Envio de recursos permanece indisponível; O sistema SISCORJUD - Sistema de Correição permanece indisponível; A consulta ao INI permanece indisponível As equipes da SETI estão trabalhando para reestabelecer os serviços e sistemas o mais breve possível Foi adiada a implantação da versão 2.1.10.0 do PJe programada para os dias 06.08.2022 e 07.08.2022 Gratos pela compreensão!! Dessa forma, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante, por não ser beneficiária da gratuidade de justiça, pleiteou, em sua petição de agravo de instrumento, prazo para juntar a guia do preparo devidamente recolhida, conforme se segue: Ao que tange às custas recursais, requer observar que o sistema está fora do ar para emissão desde o dia 03.08, conforme imagem abaixo. Sendo assim, requer a dilação do prazo processual para recolhimento, de modo que não há que se falar em deserção (...) A partir da ciência da informação acima mencionada, constante do quadro de avisos do PJe, de que houve o retorno do site do TJDFT para emissão das guias de custas, faz-se necessária a providência pela agravante do recolhimento do preparo para que seja possível dar prosseguimento ao agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 às 13:14:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora